Tribunal: STF
Processo: HC 242113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Brendow Alves Gama e outra, advogados, em 2.6.2024, em benefício de Leandro dos Santos Nascimento, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.5.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 913.071/ES, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 6.9.2023, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 3). 



    Em 8.9.2023, o juízo da Vara Plantão da comarca de Colatina, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-doc. 11).



    Em 11.4.2024, o juízo da Vara Única da comarca de Alto Rio Novo indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva do paciente (e-doc. 12).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5004751-09.2024.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em 18.4.2024, o Relator, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, indeferiu o requerimento de liminar (e-doc. 13).



     



    4. Contra o indeferimento da liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 913.071/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.5.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, afirmando ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Alega que, “em que pese haja orientação de que os predicados pessoais do indiciado não sejam suficientes, tout cour, para garantir a liberdade, devem sim ser considerados para fins de verificação sobre a proporcionalidade da medida cautelar extrema de restrição da liberdade que vem sendo adotada no presente caso” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que o paciente, “além de ser jovem possui residência fixa, emprego lícito – o que, ao contrário do que se tem receio a autoridade coatora – demonstra inexistir indícios de que LEANDRO voltaria delinquir ou, ainda, de que, em liberdade, se furtaria de uma possível reprimenda ou obstruiria o andamento processual” (sic, fl. 16, e-doc. 1).



    Afirma ausentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva e requer sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “DIANTE DO EXPOSTO, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica das decisões deste Egrégio Supremo Tribunal de Justiça, espera deste respeitável Juízo a concessão da ordem de soltura do Paciente, cassando-se a ordem de prisão preventiva e permitindo-lhe beneficiar-se do instituto da liberdade provisória, OU imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, da redação atual do Código de Processo Penal; visto que o Paciente está preso DESDE 02/09/2023 - (09 MESES). No caso do investigado, a prisão preventiva é desnecessária. Resta demonstrado que as medidas cautelares alternativas adequadas ao caso são suficientes para acautelar o processo. A quantidade inexpressiva 38,4 gramas de entorpecentes. Sem apreensão direta de entorpecentes com o Paciente, sendo ainda o Corréu réu SOLTO. 



    Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que, seja ela substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, IV, V e IX, ambos c/c artigo 282, I, II e §1º, do CPP, vez que menos gravosas e mais adequadas à situação de LEANDRO. 



    Pugnamos ainda, pelo uso de tornozeleira eletrônica: artigo 319, IX - monitoração eletrônica. 



    Outrossim, o Paciente firma o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, além de firmar o compromisso do comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, configuraria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal Estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, a impetração foi liminarmente indeferida.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da comarca de Colatina assentou a gravidade concreta do delito, realçada pela quantidade de droga apreendida com o paciente, e ressaltou suas circunstâncias pessoais, nestes termos:



    “(...) verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do flagrado, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que, conforme se extrai dos autos, o autuado foi encontrado em posse de quantidade expressiva de entorpecentes de alto poder nocivo, o que evidencia a reprovabilidade de sua conduta. Ademais, o autuado, que possui condenação definitiva por crime com violência e grave ameaça, estava em cumprimento de pena no regime aberto quando da prática delituosa, descumprindo assim, as condições a ele impostas. Desta feita, considerando o histórico do autuado, entendo que a decretação da prisão é medida que se impõe para cessar a prática delitiva e resguardar a ordem pública” (fl. 2, e-doc. 11).



    O Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, consignou:



    “Consta dos autos (id. 8025715) que, no dia 08 de setembro de 2023, policiais militares avistaram a corré Scheilla Christina, conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas e, diante da atitude suspeita e nervosismo perante a presença policial, foi submetida à busca pessoal, sendo encontrada 01 (uma) bucha de ‘maconha’ em suas vestes. 



    Na ocasião, a corré afirmou que em sua residência havia mais substância entorpecente que pertenciam a seu companheiro, ora paciente, onde foram encontradas 98 (noventa e oito) pedras de ‘crack’ e R$ 36,00 (trinta e seis reais), tendo o paciente confirmado a propriedade da droga. 



    Ao fundamentar a decisão que objurgada (id. 8025712), o Magistrado utilizou de fundamentação per relacionem, o que é admitido, fazendo referência aos argumentos utilizados na decisão proferida em audiência de custódia. 



    Na audiência de custódia (id. 8025715) o MM. Juiz, fundamentou a segregação cautelar do paciente, na necessidade de garantir a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, destacando a expressiva quantidade de ‘crack’ apreendida, bem como que o paciente praticou o delito quando cumpria pena por outro delito em regime aberto. 



    Desse modo, além da situação do paciente, ao que parece, diferir da corré, que é primária e de bons antecedentes, bem como ter sido apreendida com ela quantidade reduzida de entorpecente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, não somente pela reincidência e pela quantidade droga, mas em razão de o paciente ainda estar cumprindo pena, de modo que, à princípio, não vislumbro a ilegalidade apontada. 



    Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    Ressalta-se, outrossim, que na hipótese, embora o impetrante alegue o contrário, ao menos por hora, não verifico ser o paciente possuidor de bons antecedentes, sendo certo que, ainda se fosse, tal fato por si só, não lhe garantiria a revogação da prisão preventiva. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar” (fls. 2-3, e-doc. 13).



    Na decisão impugnada, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou “verifica(r)-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 38,4g de crack (fl. 80), além do risco de reiteração delitiva pelo paciente” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no decreto prisional, conclui-se não comprovada ilegalidade ou teratologia na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, consideradas a quantidade de droga apreendida (38,4g de crack) e as circunstâncias da prisão, que foi realizada enquanto o paciente cumpria pena em regime aberto.



    11. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora